Tribunal: STF
Processo: ARE 1482080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi mantida a sentença que, considerando a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente “pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2°, inc. IV, c.c. o art. 14, inc. II (vítima Daniel), e 121 , §§ 1° e 2º, inc. IV, c.c. o art. 14, inc. 11 (vítima Anderson), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, à pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado” (eDOC 11, p. 2).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XXXVIII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o V. Acórdão merece reforma, para que seja declarada nulidade do júri e seja determinada a realização de novo júri, pois, o veredicto impugnado, convalidado pelo acórdão combatido, assim com o próprio acórdão guerreado, consubstanciada na decisão contraria a prova dos autos, violam, evidentemente, a soberania dos veredictos, dignidade humana e individualização da pena” (eDOC 20, p. 11).



    Pugna-se, ainda, “pela reforma da V. Acórdão para retirar a majoração da pena base em razão de consequências que não existem, garantindo a lisura da fixação da pena base previsto no art. 59 do Código Penal, no mínimo legal, privilegiando o princípio da devida fundamentação das decisões judiciais (art. 93, X, . da CF) e individualização da pena (art. 5% XLVI, da CF)” (eDOC 20, p. 13).



    Ao fim, tece considerações acerca da aplicação do art. 14, II, do Código Penal, salientado que, também neste ponto, o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada, o que afronta o art. 93, IX, da Constituição Federa. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento no Temas 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a aplicação das Súmula 284, 282 e 279 do STF, bem pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Quanto à tese de que o julgamento é contrário à prova dos autos, obverso que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido que “a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, estando baseada no conjunto probatório coeso e harmonioso a respeito da materialidade e autoria do delito” (eDOC 11, p. 5), de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1111949 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-09-2018 - grifei)



    Por fim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente